Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator